Tribunal: TJSP
Processo: 1067019-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Falta de Auto de Licença de Funcionamento (ALF). Pretensão da autora para assegurar o funcionamento do Hospital Sancta Maggiore Mooca até a sua regularização. Violação da Lei Municipal no 16.402/16 que é incontroversa nos autos. Ausência de razoabilidade, contudo, na imediata interdição da unidade hospitalar. Impossibilidade de desocupação e adequada acomodação dos enfermos, sem

Ementa:
Apelação. Falta de Auto de Licença de Funcionamento (ALF). Pretensão da autora para assegurar o funcionamento do Hospital Sancta Maggiore Mooca até a sua regularização. Violação da Lei Municipal no 16.402/16 que é incontroversa nos autos. Ausência de razoabilidade, contudo, na imediata interdição da unidade hospitalar. Impossibilidade de desocupação e adequada acomodação dos enfermos, sem prejuízo de seus tratamentos, no caso de interdição. Prazo concedido pela Municipalidade que se mostra exíguo, inclusive porque a autora aguarda a emissão do Certificado de Segurança (equivalente ao Certificado de Manutenção) pela própria Administração Municipal. Impositivo afastar a ordem de interdição até que seja proferida decisão final sobre o pedido de ALF. Sentença mantida. Recurso não provido.